Tribunal: TJPA
Processo: 0012128-72.2018.8.14.0061
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de \Lavagem\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EXCE??O DE SUSPEI??O ? PRELIMINAR DE N?O CONHECIMENTO DO PRESENTE INCIDENTE N?O ACOLHIDA ? ALEGA??O DE PRECLUS?O TEMPORAL DESCABIDA ? AUS?NCIA DE COMPROVA??O DE QUALQUER DAS HIP?TESES LEGAIS DO ART.254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVA??O DE QUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUIDO EM PREJU?ZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL ? EXCE??O DE SUSPEI??O REJEITADA. 1. No que tange ? preliminar de n?o conhecimento da Douta Procuradoria, em raz?o de esbarrar no requisito temporal da preclus?o, tenho que n?o merece acolhimento.No presente, n?o h? preclus?o temporal, uma vez que o ju?zo apenas no momento da prola??o da senten?a condenat?ria, despachou acerca da presente suspei??o, o que impediu a parte excipiente de respeitar o disposto no art. 396-A do CPP.Assim, n?o h? qualquer obst?culo processual que impe?a o devido processamento da presente exce??o, de modo que passo a analisar o seu m?rito.2. Improced?ncia da alega??o dos excipientes em que seja reconhecida a suspei??o do magistrado ora excepto, em virtude dos mesmos n?o terem demonstrado de forma contundente que este tenha agido com parcialidade e causado algum desequil?brio processual, bem como preju?zo ao r?u.3. Inocorr?ncia de qualquer das hip?teses legalmente estabelecidas. Exce??o Rejeitada. Decis?o Un?nime.Ac?rd?o Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores integrantes das C?maras Criminais Reunidas, ? unanimidade, em conhecer e rejeitar a presente exce??o, nos termos do voto do Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.Esta Sess?o foi presidida pelo Excelent?ssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
PROCESSO Nº 0012128-72.2018.8.14.0061.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
EXCIPIENTES: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA - THIAGO CENDES ESCORCIO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE INCIDENTE NÃO ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DESCABIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART.254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUIDO EM PREJUÍZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA
.
1
. No que tange à preliminar de não conhecimento da Douta Procuradoria, em razão de esbarrar no requisito temporal da preclusão, tenho que não merece acolhimento.
No presente, não há preclusão temporal, uma vez que o juízo apenas no momento da prolação da sentença condenatória, despachou acerca da presente suspeição, o que impediu a parte excipiente de respeitar o disposto no art. 396-A do CPP.
Assim, não há qualquer obstáculo processual que impeça o devido processamento da presente exceção, de modo que passo a analisar o seu mérito.
2
.
Improcedência da alegação dos excipientes em que seja reconhecida a suspeição do magistrado ora excepto, em virtude dos mesmos não terem demonstrado de forma contundente que este tenha agido com parcialidade e causado algum desequilíbrio processual, bem como prejuízo ao réu.
3.
Inocorrência de qualquer das hipóteses legalmente estabelecidas.

Exceção Rejeitada. Decisão Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, em conhecer e rejeitar a presente exceção, nos termos do voto do Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 05 de abril de 2021.
DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
PROCESSO Nº 0012128-72.2018.8.14.0061.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
EXCIPIENTES: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA - THIAGO CENDES ESCORCIO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição oposta por
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA,
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA - THIAGO CENDES ESCORCIO,
junto aos autos da Ação Penal nº
0016754-71.2017.8.14.0061
.

Assevera, que antes do magistrado assumir a titularidade da nova comarca, e com isso, ter jurisdição deste processo em que a excipiente figura como ré, iniciou-se em dezembro de 2017 uma investigação policial, dando ensejo a medida cautelar nº 0004866-71.2018.814.0061, juntamente com seu esposo, tendo o juiz Thiago Cendes Escorcio se julgado suspeito, pelo fato de ser uma das vítimas do referido processo, em virtude da postagem e momentos íntimos com amigos e que segundo a narrativa da autoridade policial e ratificado pela denúncia formulada pelo parquet, seriam difamatórias com intuito de desmoralizar o judiciário, especificamente o magistrado.

Arrazoa que, o magistrado a quo, com nítidas intenções de prejudicar a excipiente, somente no momento da prolação da sentença condenatória, despachou acerca da exceção de suspeição, no sentido da inexistência de legitimidade da defesa para manejar tal pedido, diante a ausência de procuração específica por parte da acusada.

Assevera que a intenção ardilosa do juízo era fazer o pedido de exceção em vogo alcançar a perda de objeto o se tornar intempestivo de modo que se utilizou de subterfúgios para não analisar pedido que favorece a excipiente e vem diligenciando com rapidez surpreendente quando desfavorece a mesma, o que pode ser facilmente comprovado eis que sentenciou o feito na mesma oportunidade em que apreciou a exceção de suspeição.

Assinala que a excipiente requereu diligências imprescindíveis para a busca da verdade real, ainda em sede de resposta de acusação, ou seja, em momento oportuno, tendo reiterado o mesmo pedido por diversas vezes, o que fora indeferido, sob alegação de que seriam protelatórias.

Resposta do Juízo Excepto às fls. 29/33

Nesta Superior Instância, autos distribuídos sob a Relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual encaminhou o feito ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

Nas fls. 39/49 a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da exceção, porque ausentes seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pela sua rejeição.

Pedido de redistribuição do feito pela parte excipiente nas fls. 175/176, em razão dos critérios de prevenção, à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Após acatamento, esta Desembargadora, nas fls. 293/294, suscitou dúvida não manifesta sob forma de conflito concernente à prevenção entre a mesma e o Des. Rômulo José, o que fora dirimido pela Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha nas fls. 337/345, pela minha relatoria para dirimir a presente questão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Ab initio,
no que tange à preliminar de não conhecimento da Douta Procuradoria, em razão de esbarrar no requisito temporal da preclusão, tenho que não merece acolhimento.

Com efeito, o art. art. 396 - A do CPP assim preleciona:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

No presente, não há preclusão temporal, uma vez que o juízo apenas no momento da prolação da sentença condenatória, despachou acerca da presente suspeição.

Assim, não há qualquer obstáculo processual que impeça o devido processamento da presente exceção, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Cumpre ressaltar que Exceção é forma de defesa indireta arguida sempre que as partes entenderem existir motivos que possam impedir o magistrado de julgar com imparcialidade ou ainda, quando há motivos relevantes para se suspeitar de sua isenção, em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais. Sendo assim, a exceção deve comprovar, como conduta do magistrado tido como suspeito, o rol taxativo previsto no art. 254 do CPP.

Colaciono julgado neste sentido:
¿A parte ou seu representante legal não tem a prerrogativa nem o poder de `recusar¿, pura e simplesmente, a autoridade, como se a atuação deste ficasse no seu poder dispositivo. Inexiste em nosso ordenamento jurídico aquilo que se denomina recusatio judicis, senão apenas a exceptio judicis, de modo que
o afastamento do juiz do processo só se dá, segundo a legislação processual em vigor, quando ficar comprovado, sem rebuços, que o magistrado é efetivamente suspeito ou encontra-se impedido
¿. (TJSP: Exceção de Suspeição 28.667-0/8, Mogi das Cruzes, Câmara Especial, rel. Yussef Cahali, 05.10.1995, v.u., RT 726/619). (grifei)

Analisando os presentes autos, não vislumbro a efetiva comprovação da existência de qualquer das hipóteses taxativas de cabimento da suspeição destacadas no art. 254 do CPP, a despeito dos argumentos do excipiente.

Com efeito, nos presentes autos, a excipiente não demonstrou, efetivamente, que o juiz excepto, de alguma forma, desequilibrou o processo de origem em virtude de sua alegada imparcialidade, bem como a suposta inimizade teria causado prejuízo a parte.

Ademais, não restou comprovado, ainda, que o excepto possui algum interesse ou comprometimento na causa em que figura como ré a excipiente.

Trago à baila, julgado acerca da necessidade de comprovação das alegações nessa modalidade de defesa, reforçando o julgado colacionado alhures:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O afastamento do juiz do processo é medida extrema que só se justifica quando forem apresentadas provas robustas de seu interesse na causa. 2. A alegação de suspeição deve estar plenamente demonstrada no efetivo interesse, direto ou indireto, do magistrado na causa. 3. Exceção de suspeição julgada improcedente.
(TRF-1 - EXSUSP: 00231234320114013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 10/02/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20/02/2015)

Ante o exposto, rejeito a presente Exceção de Suspeição, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria.

É o voto.

Belém, 05 de abril de 2021.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator